Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-79.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000100-79.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ramon Ribeiro Freitas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Ramon Ribeiro de Freitas, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 104.235/2019 – 1ª Cia PM Ind. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço no dia 17 de fevereiro de 2019. Quanto aos fatos, o autor alega que: - no dia 16/02/2019, já estava passando mal e no dia 17/02/2019 procurou assistência médica, sendo dispensado das atividades laborativas do dia 17/02 a 19/02/2019, conforme atestado médico apresentado; - informou ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) sobre o atestado médico, informou aos seus pares o motivo e, também, enviou o documento para homologação, uma vez que estava impossibilitado de se deslocar; - o atestado foi apresentado no NAIS, mas deixou de ser homologado porque o militar não conseguiu comparecer à perícia médica de homologação agendada para o dia 19/02/2029. O militar não compareceu por estar licenciado e devido a impossibilidade de se deslocar de Barbacena para Nova Lima, sede da Unidade; - a administração, em face da inobservância pelo militar da obrigação de se apresentar à Seção de Assistência à Saúde (SAS) para ser periciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no prazo previsto no art. 32, § 4º, da Resolução Conjunta n. 4073/2010, desconsiderou todos os demais elementos envolvidos na situação em questão (atestado médico que informava incapacidade para viajar, a doença diagnosticada – diarreia – e, também, o grande percurso para deslocamento (cerca de 180km de Barbacena até Nova Lima). Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 65), a MM. Juíza de Direito Daniela de Freitas Marques, cooperando com a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] No processo administrativo em tela foi apurada a existência de transgressão disciplinar ao Autor, por ter faltado ao serviço para o qual encontrava-se escalado na SOU nos 4º/1º turnos no dia 17 de fevereiro de 2019. Conforme consta na decisão do Comandante, "a defesa do militar não apresentou causa de justificação e/ou absolvição previstas nos artigos 6º e 7º, do MAPPA, e nem do artigo 19, do CEDM" (Evento 14, doc. 2, fl. 7). Incontroverso que o Autor apresentou atestado médico, constando que estava impossibilitado de praticar suas atividades laborais na data de 17 de fevereiro de 2019. [...] No PCD em análise não foi arguida a falsidade do atestado médico ou outro motivo que colocasse em dúvida a veracidade do documento apresentado. Não obstante tenha encaminhado o atestado médico dentro do prazo para a homologação, o Autor não compareceu na perícia médica designada, motivo pelo qual seu atestado não foi homologado e por consequência incurso na transgressão prevista no art. 13, XX do CEDM. Nos termos da decisão do Comandante da Unidade, inexistem provas de que o acusado teria relatado ao oficial médico a impossibilidade de se deslocar ao local de realização da perícia médica. (Evento 14, doc. 3, fl. 7). A referida decisão foi mantida em sede de recurso (Evento 14, doc. 3, fl. 12). Contudo, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não constitui falta ao serviço a ausência do militar amparada por atestado médico não homologado. Senão veja-se: APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE SANÇÕES POR FALTAS AO SERVIÇO – FALTAS AO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE QUE OS ATESTADOS SEJAM FALSOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO DESPROVIDO. (TJM. APELAÇÃO - Processo PJe 1000019-95.2019.9.13.0003; Relator: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/02/2020. PJe: 10/02/2020) (Grifos nossos). APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DO APELADO SE DEU POR MOTIVO DE SAÚDE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO POR ATESTADO MÉDICO – JUSTIFICATIVA – ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO POR ESTE E. TJMMG SOBRE O TEMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITADO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FEITO PELO APELADO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJM. APELAÇÃO CÍVEL - Processo eproc n. 2000018-19.2021.9.13.0005; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/12/2021. EPROC: 14/12/2021) (Grifos nossos). Sem apreciar o mérito do ato administrativo, vê-se que existe justificativa idônea para a ausência do Autor ao trabalho. A ausência na perícia médica designada com a finalidade de homologar o atestado médico apresentado, pode configurar outra transgressão disciplinar - mas não falta ao serviço. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça Militar, a falta ao serviço por motivo de doença, configura a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, in verbis: Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado Pela Teoria dos Motivos Determinantes, na qual a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos fundamentos do ato administrativo, a conduta imputada ao Autor não deve ser subsumida na transgressão disciplinar de faltar ao serviço injustificadamente, prevista no art. 13, inciso XX do CEDM, porque há atestado médico recomendando o afastamento ao trabalho, fato este reconhecido e incontroverso por parte da Administração Pública. Embora não tenha sido homologado o atestado médico conforme regulamento próprio, a Administração Pública ultrapassou os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova apresentada. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SEIS DIAS DE SUSPENSÃO – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 103.571/2018-52º BPM – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o apelado por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim pela não homologação do seu atestado médico, pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (art. 14, inciso XV, do CEDM). - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Negado provimento ao recurso. (TJM. APELAÇÃO CÍVEL - Processo eproc n. 2000012-12.2021.9.13.0005; Relator: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 14/12/2021. EPROC: 10/01/2022). (Grifos nossos). Está comprovado que o ato administrativo ultrapassou os limites e as fronteiras do poder discricionário, não se vislumbrando a observância dos requisitos administrativos, a nulidade do PCD n. 104.235/2019 – 1ª Cia PM Ind é a medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, confirmo a tutela de urgência concedida ao Evento 16 e julgo procedente o pedido constante na petição inicial, para anular o PCD n. 104.235/2019 – 1ª Cia PM Ind, determinando a retirada do apontamento de seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição dos pontos suprimidos e o ressarcimento do dia de suspensão aplicado. Inteligência do art.487, I, do CPC. Custas ao Estado de Minas Gerais, ficando esse isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC/2015. [...] Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 73), em cujas razões sustenta que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de afastar a ilegitimidade da falta e, ainda, que não é possível ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo. Alega que o militar não comprovou a comunicação aos seus superiores nem a causa de impedimento para a entrega do atestado a tempo e modo. Por fim, o Estado de Minas Gerais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau. O apelado, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 74). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a matéria é muito simples e, diga-se, já foi decidida inúmeras vezes neste Tribunal, sempre com o mesmo entendimento. Pois bem. De acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia indicado pela administração militar e que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A própria administração militar não nega que o autor tinha o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia e que o atestado foi apresentado a destempo em face de norma interna, razão pela qual o documento não obteve a homologação pelo NAIS, por ter sido apresentado após o prazo de 1 (um) dia útil. Ora, se a administração militar não infirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas que a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta, ela, a administração militar, jamais poderia recusar a devida justificação. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço e em dias subsequentes. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. Nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS/à JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, como dito alhures, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e devolvendo-lhe os dias relativos aos descontos porventura verificados. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve-se ater aos fatos e circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator